Tribunal: STF
Processo: ARE 1566508
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Município de Anápolis, em face de acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FORNECIMENTO DE TRATAMENTO CIRÚRGICO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que negou provimento a apelação em ação que busca o fornecimento de tratamento cirúrgico (angioplastia de carótida) a cidadã, em razão de oclusão e estenose da artéria carótida, devido a um AVC isquêmico. A sentença determinou o custeio do tratamento pelo Município, caso não disponível no SUS. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir a responsabilidade do município pelo custeio do tratamento cirúrgico de alta complexidade, considerando a responsabilidade solidária dos entes federativos no âmbito do SUS. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A responsabilidade solidária dos entes federativos na área da saúde é princípio consagrado, conforme Tema 793 do STF. 4. O direito à saúde é direito fundamental, e o dever de assegurar o acesso a serviços de saúde, incluindo os de alta complexidade, compete a todos os entes federativos, independentemente de normas operacionais que definam a distribuição de responsabilidades financeiras. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso improvido. Tese de julgamento: "1. Os entes da federação são solidariamente responsáveis pelas demandas prestacionais em saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro." "2. O direito à saúde abrange o acesso a serviços de saúde de alta complexidade, independentemente da localização do paciente." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º, 196, 23, II; Lei nº 8.080/1990, arts. 2º, 6º, 19. Jurisprudências relevantes citadas: STF, Tema 793, RE 855.178/SE, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, j. 17.09.2015, DJe 24.09.2015; TJGO, Agravo de instrumento 05421950220188090000, Rel. Desembargador Jeová Sardinha de Moraes, 6ª Câmara Cível, DJe 05.06.2019.” (Agravo Interno na Apelação Cível n° 5249002-83.2024.8.09.0006, 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, Rel. Des. Fernando Braga Viggiano, j. 22.4.2025)



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 196 da Constituição da República. Argumenta-se, em síntese, que “o Município de Anápolis não poderia ser obrigado a arcar com o tratamento da recorrida, sendo compelido a realizar conduta não prevista em lei, já que o ordenamento jurídico determinou ser de responsabilidade dos Estados e do Distrito Federal gerir os procedimentos de média e alta complexidade e fornecer medicamentos de alto custo”.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    O Tribunal a quo assim se manifestou sobre a questão, in verbis:



    “In casu, do exame acurado da matéria vertida neste recurso, não se vislumbram motivos para alterar a decisão vergastada.



    Isso porque o agravante apenas reitera os argumentos lançados nas razões da apelação de evento 83 para defender a improcedência dos pedidos exordiais, sem apresentar qualquer argumento novo capaz de infirmar as razões lançadas na decisão de evento 96.



    Assim, em que pese a alegação do agravante de que o Município de Anápolis não pode ser obrigado a arcar com o tratamento da agravada, já que o ordenamento jurídico determinou ser de responsabilidade dos Estados e do Distrito Federal gerir os procedimentos de média e alta complexidade, o que se verifica, a teor do que dispõe o Tema 793 do Superior Tribunal de Justiça, é que os entes federados são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde. 



    Conforme consignado na decisão recorrida, o Município, tal qual os demais entes da federação, tem o dever, em caráter solidário, de assegurar ao cidadão o direito fundamental à saúde, razão pela qual, ainda que tenham sido estabelecidas normas operacionais para a organização do sistema de saúde, com a distribuição de atribuições financeiras entre os entes, tais normas não podem sobrepor-se à responsabilidade dos entes públicos quanto à prestação dos serviços de saúde à população. 



    Por essas perspectivas e sem delongas, necessário reconhecer que, nas razões do recurso, não foram levantados argumentos novos que justifiquem a retificação do entendimento anteriormente declinado, circunstância que exige o desprovimento do agravo interno”.



    Verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, firmada no julgamento do RE n° 855.178-RG (Tema n 793/RG), no sentido de que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto é responsabilidade solidária dos entes federados, de maneira que o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente, razão pela qual não se verifica a alegada violação do dispositivo constitucional indicado nas razões recursais. Por oportuno, colaciono a ementa do referido julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.” (RE 855178 RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe-050 16-03-2015)



    Ademais, para dissentir das premissas adotadas pelo Tribunal de origem seria necessário o revolvimento da moldura fática delineada nos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicável (Lei n° 8.080/1990 e Portaria n° 1.318/GM, de 23/7/2002), o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. [...].” (ARE 1312944 AgR, Rel. Luiz Fux (Presidente), Pleno, DJe 12-08-2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES DA FEDERAÇÃO (TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL). FÁRMACO INCORPORADO AOS PROTOCOLOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS E REGISTRADO NA ANVISA. PEDIDO DE REDIRECIONAMENTO DA DEMANDA. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E DE PROVAS. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 855.178-RG/SE (Tema 793 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Luiz Fux, assentou que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto é responsabilidade solidária dos entes federados. II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III – Não se admite, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF). IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1418008 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 31-08-2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES DA FEDERAÇÃO (TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL). FÁRMACO INCORPORADO AOS PROTOCOLOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. PORTARIA 91/2018 DO MINISTÉRIO DA SÁUDE. PEDIDO DE REDIRECIONAMENTO DA DEMANDA. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E DE PROVAS. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 855.178-RG/SE (Tema 793 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Luiz Fux, assentou que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto é responsabilidade solidária dos entes federados. II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III – É inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF). IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1370928 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe-111 08-06-2022)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente